Tribunal: STJ
Processo: 1055883-42.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2060900 - SP (2023/0096440-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - RJ112299
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE EXAMES PET CT E PET SCAN. CARÁTER ABUSIVO
DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadoras de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a cobertura de
exames PET CT e PET SCAN para diagnóstico, estadiamento e
acompanhamento de câncer e outras enfermidades cobertas contratualmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura dos
exames PET CT e PET SCAN, com base na ausência de previsão no rol da
ANS, é abusiva.
III. Razões de decidir
3. O rol de procedimentos da ANS é considerado meramente exemplificativo,
não podendo a operadora de plano de saúde recusar cobertura de exames
indicados por médico para tratamento de enfermidades cobertas
contratualmente.
4. A jurisprudência do STJ admite a cobertura de procedimentos não previstos
no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos e necessidade
comprovada.
5. A recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde
enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do
STJ.

IV. Dispositivo
6. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d4485866-f5a0-4ecd-9675-416032c2e40a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d4485866-f5a0-4ecd-9675-416032c2e40a

RECURSO ESPECIAL No 2060900 - SP (2023/0096440-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - RJ112299
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE EXAMES PET CT E PET SCAN. CARÁTER ABUSIVO
DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadoras de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a cobertura de
exames PET CT e PET SCAN para diagnóstico, estadiamento e
acompanhamento de câncer e outras enfermidades cobertas contratualmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura dos
exames PET CT e PET SCAN, com base na ausência de previsão no rol da
ANS, é abusiva.
III. Razões de decidir
3. O rol de procedimentos da ANS é considerado meramente exemplificativo,
não podendo a operadora de plano de saúde recusar cobertura de exames
indicados por médico para tratamento de enfermidades cobertas
contratualmente.
4. A jurisprudência do STJ admite a cobertura de procedimentos não previstos
no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos e necessidade
comprovada.
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

5. A recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde
enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do
STJ.

IV. Dispositivo
6. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A interposto com fulcro nas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, prolatada em acórdão da 10a Câmara de Direito Privado (e-STJ, fls. 810-824).
Do recurso interposto.
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 862-898), além de dissídio jurisprudencial
quanto à interpretação conferida ao art. 10,
, da Lei 9.656/98, as recorrentes alegam
caput
violação dos seguintes dispositivos de lei federal: arts. 1.022, 937, I, 373, I, 337,
XI, 322, 324, 17 e 18 do Código de Processo Civil; 188, I, 757, 186, 403, 421, parágrafo único, e
206, § 1o, II, do Código Civil; 10, § 4o, da Lei 9.656/98; e 4o, III, da Lei 9.961/2000.
Contrarrazões ofertadas às fls. 1.079-1.092 e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP admitiu o apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Plano de saúde. Negativa de cobertura
para realização de exame PET CT ou PET SCAN para diagnostico,
estadiamento e acompanhamento de câncer e outras enfermidades cobertas
contratualmente. Abusividade configurada. Determinação para as operadoras
de plano de saúde se absterem de colocar cláusula que exclua a cobertura dos
exames e de recusar cobertura dos exames. Cabimento. Impossibilidade de
excluir o recurso tecnológico para o tratamento de doença que tenha cobertura
contratual. Expressa solicitação médica para realização do exame.
Entendimento das súmulas 96 e 102 do E. TJSP. Condenação genérica nos
termos do art. 95 do CDC. Cabimento. Desdobramento lógico e jurídico da
abusividade na negativa de cobertura dos exames. Possibilidade de
responsabilização do ofensor pelos danos causados, naqueles casos que
podem ser individualizados. Dano moral difuso. Descabimento. Ausência de
elementos disponíveis para aquilatar a repercussão social necessária para se
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

aferir o dano moral difuso. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do
art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam ofensa aos artigos 1.022, 937, I, 373,
I, 337, XI, 322, 324, 17 e 18 do Código de Processo Civil; 188, I, 757, 186, 403, 421, parágrafo
único, e 206, § 1o, II, do Código Civil; 10, § 4o, da Lei 9.656/98; 4o, III, da Lei 9.961/2000 e
divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que teria havido cerceamento do direito de
defesa da SUL AMÉRICA, por tolhimento do direito de realizar sustentação oral e, no mérito,
que o contrato de plano de saúde está diretamente ligado aos ditames da ANS, de modo que a
pretensão deduzida no pedido inicial formulado pelo Ministério Público, a saber, alargar as
coberturas contratuais em ordem a obrigar a SUL AMÉRICA a fornecer cobertura para os
exames PET SCAN ou PET-CT para hipóteses além daquelas elencadas no rol da ANS, estaria
excluída legalmente, por não incluída nas hipóteses de cobertura obrigatória.
Em virtude da circunstância de se tratar de questão preliminar, examino as alegações
de violação aos arts. 1.022 e 937, I, do CPC, em especial quanto ao suposto cerceamento do
direito de defesa das recorrentes, em razão de eventual tolhimento do direito à sustentação oral
perante o Tribunal recorrido em sessão de julgamento da apelação.
De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no REsp 1.685.946/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; REsp 1.657.996
08/11/2018
13/11/2018
/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
27/6/2017
; e AgRg no REsp 1.157.099/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
30/6/2017
TURMA, julgado em
, DJe de
).
11/3/2014
19/3/2014
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
).
parte
12/12/1994
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005
DELGADO, DJ de
.
2/5/2005
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
De igual forma, não merece acolhida a irresignação quanto à questão preliminar de
cerceamento do direito de defesa suscitada pelas recorrentes, com suposta violação à norma do
art. 927, I, do CPC.
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

Sem embargo de que a parte interessada tenha de fato protocolado pedido de
adiamento do julgamento do Recurso de Apelação a ser realizado de forma virtual, o
entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que
não foram demonstrados de forma suficiente e cabal os motivos e as circunstâncias de fato para
o respectivo adiamento. Também está assentada no âmbito desta Corte Superior a compreensão
de que a pretensão de postergamento de sessão de julgamento colegiado não ostenta a condição
de direito potestativo do representante processual, devendo ser exaustivamente fundamentada, e
sua apreciação fica conferida ao exame de prudência e de decisão fundamentada pelo órgão
julgador nas instâncias ordinárias.
A propósito:

Ementa
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS. PEDIDO DE
ADIAMENTO DO JULGAMENTO, SEM SUFICIENTE MOTIVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
DE
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CERCEAMENTO
DEFESA.
INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido
de adiamento da sessão de julgamento do recurso deve ser suficientemente
motivado, pois não constitui direito potestativo do advogado, comportando a
prudente e fundamentada avaliação do julgador. Precedentes.
2. No caso, o pedido de adiamento foi formulado por parte representada pelos
mesmos patronos desde a contestação, sem declínio de motivo plausível,
invocando somente o propósito de produzir
mas sem
sustentação oral,
explicar a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo na data aprazada. Nesse
contexto, o indeferimento do pedido de adiamento, com o julgamento da
apelação na data designada, não configura
de
.
cerceamento
defesa
3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt
nos EDcl no REsp 1863254 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO (1143).
QUARTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da Publicação
17/11/2020
/Fonte DJe
)”
27/11/2020

Ultrapassada as questões preliminares, deve-se esclarecer que, na origem, trata-se de
ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, em que foram deduzidas as seguintes pretensões:

“(...)compelir as rés: 1- ao cumprimento de obrigação de não fazer
consubstanciada na abstenção (i) de aplicar nos contratos já entabulados, ou
de inserir nos novos contratos cláusula(s) que de qualquer forma exclua(m)
cobertura do exame PET CT ou PET SCAN, necessário para o adequado
diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de câncer e outras
enfermidades (cobertas contratualmente), desde que haja expressa indicação
médica, e (ii) de recusar cobertura do exame PET CT ou PET SCAN,
necessário para o adequado diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de
câncer e outras enfermidades (cobertas contratualmente), desde que haja
expressa indicação médica, sob pena do pagamento de multa; e 2- ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais causados aos
consumidores (...)” (e-STJ, fls. 1-35)

Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso em exame, a pretensão de mérito
deduzida, a saber, a determinação de ampliação das coberturas contratuais em ordem a obrigar a
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

SUL AMÉRICA a fornecer cobertura para os exames PET SCAN ou PET-CT para hipóteses
além daquelas elencadas no rol da ANS, deve ou não ser atendida pelo plano de saúde. Por
evidente, a tutela jurisdicional de mérito formulada está delimitada às hipóteses de realização
dos referidos exames especializados quando efetivamente necessários para o adequado
diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de câncer e outras enfermidades (cobertas
contratualmente), devendo haver ainda a observância de expressa indicação médica.
No caso ora em exame, com relação à suposta violação ao art. 10 da Lei 9.656/98, o
Tribunal de origem afirmou que a negativa de autorização para a realização dos referidos
procedimentos, expressamente indicados por profissional médico, com fundamento em sua
ausência no rol da ANS, deve ser considerada como abusiva, in verbis:

“A recusa das recorridas em custear o exame de que os consumidores
pacientes necessitam, sob a justificativa de que não estaria previsto no rol de
coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, é
inadmissível, porquanto o rol de procedimentos da ANS deve ser considerado
como meramente exemplificativo, caso contrário o paciente ficaria privado de
ter acesso aos métodos mais avançados de diagnóstico e tratamento médicos,
já que no mais das vezes as questões internas envolvendo a agência
reguladora a impedem de acompanhar no mesmo passo a evolução da ciência.
Não é outro o entendimento do E. TJSP, conforme se extrai das Súmulas 96 e
102, que seguem: Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de exames
associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de
cobertura do procedimento. Súmula 102: Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS. No mais, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça,
nada obstante possam ser excluídas, contratualmente, ou por hipóteses não
contempladas nas coberturas mínimas e necessárias contidas na legislação de
regência determinadas moléstias, não se faz possível, em hipótese alguma,
excluir o recurso tecnológico para o tratamento de doença que tenha cobertura
contratual. Destarte, não há plano de saúde, de qualquer espécie, seja
constituído sob a lei de regência, seja adaptado à Lei 9.656/98, seja não
adaptado (anterior) à legislação, que permita excluir exames indicados a
tratamento por quaisquer um deles coberto, segundo orientação pacífica da C.
Corte Especial” (e-STJ, fls. 810-824)

Sobre o rol da ANS, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos
EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão), fixou as seguintes
premissas, que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos
médicos pelos planos de saúde:

"1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Logo em seguida, foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da Lei 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não
contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prevendo que o referido
rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos
que não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-se, a
propósito, a nova redação da Lei 9.656/98, in verbis:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto:
(...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado
pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os
planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de
1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à
saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus nacionais."

Nesse cenário, conclui-se que tanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde
quanto a jurisprudência do STJ admitem a cobertura de procedimentos ou medicamentos não
previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser
analisada caso a caso.
Nesse contexto, em que pesem as alegações das recorrentes, era mesmo de rigor a
cobertura dos procedimentos, seja porque necessária ao efetivo diagnóstico do beneficiário, ou
porque expressamente prevista no rol de procedimentos da ANS a necessidade de cobertura
obrigatória dos exames PET SCAN ou PET-CT, quando efetivamente necessários para o
adequado diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de câncer e outras enfermidades
(cobertas contratualmente), que não tenham sido diagnosticadas por exames tradicionais.
devendo haver ainda a observância de expressa indicação médica, para hipóteses além daquelas
elencadas no rol da ANS.
No que tange aos danos morais, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira
para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

" (AREsp 1.816.359/MA,
(AgInt no situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
20/3/2023
DJe de
).
24/3/2023
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.
PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA
INJUSTICADA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO
PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS
DELIMITADAS
NO
JULGADO
ESTADUAL.
DANO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo
plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas
situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável
por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o
que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE,
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

Dessa forma, o acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta
Corte, motivo pelo qual incide a Súmula 83/STJ.
Por fim, quanto ao valor da indenização, esta Corte Superior entende que, apenas em
hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais
arbitrado na origem, será possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ. No caso, mostra-se
proporcional o
fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente
quantum
a R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo que se falar em cominação exorbitante às recorridas
em razão de recusa injustificada ou não fundamentada à realização dos exames especializados
objeto da pretensão.
Nessa mesma linha de intelecção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE
EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO. RECUSA
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas.
2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.o 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos
, reafirmou o dever
8/6/2022
da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de
tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro
Autista' (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/8/2022
31/8/2022
3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da
operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe
abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral,
não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se proporcional e adequado, em razão da "recusa em autorizar o
exame médico objeto da lide, em paciente, criança com 02 (dois) anos de
idade, portadora de autismo" (e-STJ, fl. 540).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
17/4/2023
3/5/2023
g.n.)

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50298142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:30:38
Código de Controle do Documento: 2515df25-430d-4494-8717-d72eb962dc3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.060.900 / SP
Número Registro: 2023/0096440-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10558834220198260100
1055883422019826010050000
1055883422019826010050001
20210000622869 20210000699213 20220000870787
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVANTE : SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - RJ073690
RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - RJ112299
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE, pelas partes: AGRAVANTE: SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS
DE SAUDE S/A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50756379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:32
Código de Controle do Documento: 5f5e22a4-95c9-4114-bcef-9ae3fbd3e466

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:32
Código de Controle do Documento: 5f5e22a4-95c9-4114-bcef-9ae3fbd3e466